Tribunal: TJSP
Processo: 1000176-07.2020.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Ação de Desapropriação Indireta, relativa aos imóveis objeto das Matrículas no 4.901 e 26.736 do Cartório de Registro de Imóveis de Campos do Jordão, com pedido subsidiário de declaração de inexigibilidade de IPTU – Sentença de primeiro grau que, reconhecendo a prescrição da ação, julgou improcedente o feito e, com relação a inexigibilidade do IPTU, por estar intrinsecamente relacionada à

Ementa:
Ação de Desapropriação Indireta, relativa aos imóveis objeto das Matrículas no 4.901 e 26.736 do Cartório de Registro de Imóveis de Campos do Jordão, com pedido subsidiário de declaração de inexigibilidade de IPTU – Sentença de primeiro grau que, reconhecendo a prescrição da ação, julgou improcedente o feito e, com relação a inexigibilidade do IPTU, por estar intrinsecamente relacionada à pretensão de desapropriação indireta, e estando está prescrita, entendeu ser inviável sua apreciação – Autos remetidos a E. 4o Câmara de Direito Público que, por decisão proferida monocraticamente, sob o fundamento de que as autoras não mais insistem no pedido principal, de desapropriação indireta, limitando-se a pedir a "não incidência do IPTU", atual, futuro e pretérito, por força da inescusável limitação do poder de propriedade do imóvel objeto desta lide, não conheceu do recurso, determinando a redistribuição a uma das Câmaras de Direito Público especializada - Limitação ao direito de propriedade que não afasta a incidência tributária neste caso concreto - Inteligência do art. 32 do CTN - Verifica-se que as limitações que gravam a propriedade do apelante não comprometem completamente a utilização do bem e, assim, são insuficientes para o afastamento do IPTU em discussão – Sentença mantida – Recurso Improvido.

Nos termos do § 11 do artigo 885, do Código de Processo Civil, os honorários recursais devem ser majorados à razão de 1%, totalizando, 11%, como bem fixado na r. sentença.